Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. DESNECESSIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO PRÉVIO COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ALÍQUOTA APLICADA SOBRE OS PRODUTOS TRIBUTADOS. PROCEDIMENTO FISCAL REGULAR. PRETENSÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DISTRITAL No 17/2017. NÃO CABIMENTO PELA VIA ORA ELEITA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. "AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO".
1. Repele-se a preliminar de ilegitimidade ativa, se evidenciado o vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, com a demonstração de que a empresa autora deve ser responsabilizada pelo recolhimento do tributo questionado.
2. Diante da omissão do contribuinte em relação à obrigação tributária acessória em proceder à declaração e à apuração do saldo da diferença do ICMS, correta a atuação de ofício pela autoridade fiscal visando a correição do débito não declarado e/ou pago, por meio do lançamento tributário e instauração de procedimento administrativo fiscal, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo. Outrossim, a própria legislação distrital (Decreto no 18.955, de 22/12/1997) dispensa a necessidade de auto de infração prévio se constatada a falta de recolhimento do imposto, hipótese da lide.
3. As instâncias civil e administrativa são independentes, sendo irrelevante, para a aplicação da sanção fiscal, que se ocorra a chamada coisa julgada administrativa, bastando a notificação do lançamento do tributo e que não ocorra o pagamento no prazo assinalado pela autoridade fiscal, na melhor exegese do art. 69-A do Decreto Distrital no 18.955/97.
4. Além de não se haver demonstrado robustamente que as mercadorias não deveriam ser tributadas na forma que o foram, descabe a pretensão autoral de não incidência da Instrução Normativa Distrital no 17/2017 à atuação do administrador fiscal, de sorte que a legislação não pode ser suprimida do ordenamento jurídico apenas para lhe gerar interpretação benéfica quanto à exação, máxime porque tal pleito desborda da via ora eleita e sequer foi objeto de expresso pedido na exordial
5. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL pela inexistência de lei complementar tratando do referido crédito tributário.
6. Na hipótese sob exame, aplicável a modulação de efeitos determinada pelo Excelso Pretório, não havendo amparo jurídico para afastar a exigibilidade da cobrança efetuada pelo Fisco Distrital.
7. A melhor compreensão para a expressão "ações judiciais em curso" é a data do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF, ocorrido em 24/02/2021. Deve ser levado em consideração que a publicidade dos julgamentos do STF é instantânea, pois podem ser assistidos em tempo real em meios digitais.
8. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022, o que, porém, não é o caso dos autos.
9. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao apelo da empresa autora. Sentença mantida.